Tribunal: TJDFT
Processo: 0741179-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL APOSENTADO. QUINTOS/DÉCIMOS INCORPORADOS. EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO NO ÂMBITO FEDERAL. CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. PARIDADE. RECONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O objeto do cumprimento de sentença não é a incorporação de quintos/décimos, mas tão somente o pagamento do que não foi adimplido em razão da inobservância da paridade entre ativos e aposentados. O afastamento de incorporação que se beneficia o servidor porque não integraria a mesma esfera de administrativa não está em discussão nos autos, devendo ser objeto de demanda autônoma.
2. No caso dos autos, a parte exequente incorporou quintos/décimos aos seus proventos relativos ao Cargo em Comissão Assessor do Secretário Geral MS" e " Diretor de Divisão Técnica de Divulgação MS ", assim como “Diretor da Divisão Nacional em Saúde”, “os quais são cargos das “Secretarias Executivas do Distrito Federal”, cargos da área federal.
3. Não há, desse modo, indevida imposição de ônus financeiro gerado no âmbito da União ao Distrito Federal, tendo em vista que a própria Administração Distrital concedeu voluntariamente a incorporação à exequente com base em função exercida na esfera federal.
4. O cumprimento de sentença limita-se ao pagamento de diferenças não pagas, cujo direito encontra-se reconhecido em função da garantia de observância da paridade. Mostra-se inviável na presente ação examinar as bases legais que autorizaram o recebimento de parcela incorporada.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.